Tribunal: TJSP
Processo: 1021069-17.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 207 DA CF – ALTERAÇÃO DA GRADE CURRICULAR SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO E SEM JUSTIFICATIVA APARENTE – ATO QUE IMPLICA EM PREJUÍZO DO ALUNO, POIS EXCLUI DE SEU HISTÓRICO DISCIPLINAS JÁ CURSADAS – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA